Tribunal: TJES
Processo: 5000283-60.2024.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-60.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANY MONTEIRO DIAS ANDRIETA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
REJANY MONTEIRO DIAS ANDRIETA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. e
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES.

Em síntese, a parte autora alega que têm sido cobrada por taxa de iluminação pública indevidamente, pois o serviço não é prestado em sua região. Pede pelo ressarcimento dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 9083040 (instalação nº 626209) totalizando a importância de R$ 5.451,37 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Em sede recursal, as parte
RÉ
(EDP) requerem a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Incompetência do Juizado Especial Cível

Não merece ser acolhida a necessidade de perícia técnica para o deslinde da questão. Isso porque só é exigível perícia quando este for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei 9.099 /95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto,
verifico
que a parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito, demonstrando a indevida do Termo de Ocorrência de Irregularidade, eis que lavrado em desacordo com o que determina o artigo 129, §7º da Resolução nº 414 da ANEEL, haja vista que a concessionária não comunicou com antecedência de, pelo menos, dez dias, por escrito, o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor de energia, para que pudesse exercer o seu direito de defesa administrativa.
. No entanto, as recorrentes não foram capazes de apresentar fato impeditivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Dessa forma, o ordenamento jurídico abriga a tese da autora, haja vista que a contestante afirmou na sua peça de resistência que tomou a providência adicional para a maior caracterização da irregularidade, realizando perícia técnica, não havendo, porém, comunicado a autora da sua efetivação.

Outrossim, a conclusão dos funcionários da ré constante do TOI, no sentido de que “ ligação direta da(s) fase(s) A e B” (id. 41670946), não me convence, agindo a demandada, ao que parece, com os procedimentos da revisão de consumo, de forma a justificar o seu equívoco em retirar os medidores.

No que tange aos danos morais, verifico que não restou configurado, uma vez que não houve o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica, porquanto a simples cobrança, não enseja, por si só, danos extrapatrimoniais.

[...]

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 9083040 (instalação nº 626209) totalizando a importância de R$ 5.451,37 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)..”

Assim, r
estou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação..

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)